Tribunal: STF
Processo: RE 1531697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 42):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. COISA JULGADA. ÍNDICES.



    O entendimento do STF, em controle concentrado de constitucionalidade (ADI's 4.357 e 4.425), deve ser aplicado em substituição ao comando veiculado no título executivo judicial, hipótese de quebra da coisa julgada autorizada pelo art. 741, II, parágrafo único, do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 52) pelo ora recorrente, foram desprovidos (Doc. 58).



    Em face desses acórdãos, foram opostos Recurso Extraordinário (Doc. 71) e Recurso Especial (Doc. 67).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 71), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RUDI NELDO WEHRMANN alega violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 § 4º, IV, da CF/1988, assim como as Súmulas 359 e 654, ambas do STF.



    Em suas razões, sustenta que a mudança, no curso do processo, da taxa de juros, viola os dispositivos constitucionais acima citados, bem como o princípio da irretroatividade da lei e os institutos do ato jurídico perfeito e o da coisa julgada (Doc. 71, fl. 1). 



    Afirma que “a aplicação dos juros e correção monetária tomados pela forma prevista pela Lei 11.960/2009, não tem condições de eficácia, agora também pela decretação de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/09, nos exato alcance dos critérios de correção – pela TR – e o ínfimo percentual de juros – 6% -, eleitos como critérios de correção da poupança (Doc. 71, fl. 6).



    Ao final, requer o provimento do RE para afastar a aplicação ao caso da Lei 11.960/2009 e determinar “que a forma de correção monetária deverá se dar pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – somado a incidência dos juros moratórios de 12% ao ano” (Doc. 71, 13).



    Na sequência, a Vice-Presidência do Juízo local determinou o sobrestamento do REsp até o julgamento do Tema 905/STJ e, considerando a potencial prejudicialidade entre o REsp e o RE, consignou que o processamento do apelo extremo deveria aguardar o julgamento de mérito do Recurso Especial representativo de controvérsia e sua aplicação nos autos (Docs. 80 e 82).



    Tendo em vista o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810/STF, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Docs. 92 e 94).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que “encontrando-se o percentual dos juros de mora fixado no voto condutor do acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não é caso de retratação” (fl. 1, Doc. 102).



    Mantido o acórdão recorrido, o REsp e o RE foram admitidos (Docs. 113 e 116).



    No Superior Tribunal de Justiça, determinou-se devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que lá ficassem “sobrestados aguardando o julgamento do RE n. 1.317.982 (Tema 1.170) pelo Supremo Tribunal Federal e, após sua publicação, em observância ao art. 1.040 do CPC: a) seja negado seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação da Suprema Corte; ou b) proceda-se ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema posto em repercussão geral” (fl. 2, Doc. 131). 



    No Juízo local, após o julgamento do Tema 1170, os autos foram novamente encaminhados ao órgão julgador pra eventual exame de retratação em face desse precedente de repercussão geral (Doc. 143).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que o mesmo “não colide com a tese firmada na resolução do Tema 1170 do STF, que determina a atualização dos débitos da Fazenda pelos índices da Lei 11.960/09, independente da previsão de taxas diversas transitadas em julgado” (fl. 1, Doc. 152).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados às instância superiores (Doc. 159).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



     No caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do ora recorrente, interposta em sede de Embargos à execução, para afastar a aplicação da Lei 11.960/2009, relativamente ao índice de correção do monetária do débito contra a Fazenda Pública de dívida não tributária. Porém manteve a aplicação dos juros moratórios em conformidade com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, ainda que tenha sido aplicado índice de correção monetária diverso no título executivo judicial transitado em julgado.



    Confiram-se os fundamentos do voto condutor do acórdão (fls. 3-4, Doc. 42):



    “A discussão, nestes embargos, gira em torno da aplicação da Lei 11.960/09, que, embora prevista no título, pede o embargado seja desconsiderada. 



    Entendia a 3ª Seção deste Tribunal que, a contar de 01/07/2009, início da vigência da Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, incidiriam sobre o valor da condenação, uma única vez, até a data do pagamento, os índices oficiais de remuneração básica de juros aplicados à caderneta de poupança.



     O Plenário do STF, ao julgar as ADI's 4.357 e 4.425, apreciou a constitucionalidade do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Além de declarar a inconstitucionalidade da expressão na data de expedição do precatório, do § 2º; dos §§ 9º e 10º; e das expressões índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e independente de sua natureza, do § 12, todos do já citado art. 100, também declarou, por arrastamento, inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 (atualização monetária pelo índice de remuneração da poupança), o que implica o restabelecimento da sistemática anterior de correção monetária, pelo INPC. 



    De outro lado, o entendimento do STF no julgamento das ADI´s 4.357 e 4.425 não refletiu sobre a taxa de juros aplicável sobre a condenação da Fazenda Pública, aplicando-se, assim, o índice da poupança (MS 18217/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 04/09/2013), de forma não capitalizada (AC 5001937-87.2010.404.7201, Quinta Turma, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, D.E. 07/03/2013; APELREEX 5002037-84.2011.404.7111, Sexta Turma, Rel. João Batista Pinto Silveira, D.E. 28/02/2013). 



    O título executivo dispõe de forma diversa do entendimento que foi adotado pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    (...)



     A quebra da coisa julgada depende, portanto, lei que a autorize. 



    (...)



     Em casos como o presente, portanto, em que o título determina a aplicação de lei considerada inconstitucional pelo STF no controle concentrado, a questão constitucional merece reexame na via dos embargos à execução. 



    Assim, a fim de adequar o título ao entendimento do Plenário do STF, deve-se dar parcial provimento à apelação, para que se observem os critérios acima na apuração do valor da condenação. 



    Em face da sucumbência recíproca, considero compensada a verba honorária.



     Ante o exposto, voto por dar provimento parcial à apelação.”



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. UIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Adite-se que, em 15/10/2021, no julgamento virtual do RE 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    No julgamento desse precedente (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No voto, o Relator consignou o seguinte:



    “O cerne da controvérsia posta (Tema n. 1.170/RG) reside em saber se, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (garantia da coisa julgada), são aplicáveis os juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), nas execuções de título judicial alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso.



    O caso em análise se diferencia daquele apreciado no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), uma vez que o acórdão ora recorrido não diz respeito a título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora. Ao contrário, houve determinação expressa de incidência de juros de mora em 1%.



    Pois bem. Por meio da Lei n. 11.960/2009, que alterou a de n. 9.494/1997 e deu nova redação ao art. 1º-F, passou-se a prever a tomada dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativamente a condenações da Fazenda Pública. Eis o texto do preceito:



    Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias.



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I. se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    “Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum ).



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    […]



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes , DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).



    O entendimento acima foi ratificado no Tema 1361 da repercussão geral (RE 1.505.031-RG, Rel. Ministro Presidente, Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 2/12/2024), no qual se fixou tese no sentido de que: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente